Tribunal: STF
Processo: RE 173869
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. ART. 8º, IV, DA
CONSTITUIÇÃO.
         Trata-se   de    encargo que,  por  despido  de caráter
tributário,  não  sujeita  senão  os  filiados  da  entidade  de
representação profissional. Interpretação que, de resto, está em
consonância com o princípio da liberdade sindical consagrado  na
Carta da República.
         Recurso não conhecido.